Tribunal: TJMT
Processo: 0000358-43.2016.8.11.0059
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Recurso Especial Interposto nos Autos da Apelação 0000358-43.2016.8.11.0059
Recorrentes: José Almeida de Sousa Matos e Maria Aparecida da Silva Vieira
Recorrido: Francisco Antunes
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por JOSÉ ALMEIDA DE SOUSA MATOS e MARIA APARECIDA DA SILVA VIEIRA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (Id. 10513493):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - INTERDITO PROIBITÓRIO – PRELIMINARES – REJEITADAS – AFERIÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS DURANTE A INSTRUÇÃO – VIABILIDADE DO DECRETO DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE POSSE E TURBAÇÃO NÃO VERIFICADA – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em nulidade da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na ação de interdito proibitório, eis que a ausência de pressuposto processual somente foi notada após a instrução processual, quando novos elementos vieram ao conhecimento do magistrado. Deve ser mantida a sentença de improcedência do interdito proibitório convertido em ação de reintegração de posse, quando não demonstrado o preenchimento dos requisitos do artigo 561 do NCPC. (N.U 0000358-43.2016.8.11.0059, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/08/2019)
Os Embargos de Declaração de Id. 11575963 foram rejeitados conforme acórdão de Id. 25480960.
Alega violação ao artigo 362, inciso II do CPC, uma vez que foi indeferida a redesignação da audiência de instrução, mesmo com apresentação de atestado médico da parte recorrente, além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo conforme certidão de Id. 28605461.
Contrarrazões sob Id. 32364999
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A violação ao artigo 362, inciso II do CPC está amparada na assertiva de que foi indeferida a redesignação da audiência de instrução, mesmo com apresentação de atestado médico da parte recorrente.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que:
“Portanto, não caracteriza cerceamento do direito de defesa a dispensa seja de qualquer uma das partes ou da produção de prova testemunhal, quando, acerca do fato controvertido, existam elementos extraídos da inicial e contestação, que prevalecem sobre todos os outros probantes
Ademais, cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade. Como é livre em seu convencimento conforme cuida o art. 131 do CPC (art. 370 NCPC) e da sua ampla liberdade na direção do processo, obviamente o pedido de adiamento restou prejudicado como exposto pelo magistrado, até porque este não colheu depoimento de nenhuma das partes e nem testemunhas, a fim de prejudicar o direito da agravante, ” conforme decisão de Id. 10513493.
Logo, para rever o entendimento firmado pela Câmara sobre esse ponto, é necessário o exame de fatos e provas, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 7 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV